Tribunal: TJMT
Processo: 1093164-22.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093164-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VALOR DA CAUSA. IRREGULARIDADE SEM NULIDADE. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL MESMO HAVENDO CONTRATO ESCRITO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. TERMOS DE QUITAÇÃO ANUAL. ALCANCE RESTRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA.
INEXIST
ÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Apelaç
ão
interposta
em virtude da
sentença que julgou procedente
o pedido formulado na
ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do encerramento de três demandas judiciais.

2.
A
Juíza
fixou honorários por arbitramento e rejeitou as teses defensivas de impossibilidade da via eleita, quitação integral e
falta
de proveito econômico.

3.
O
B
anco pediu a reforma integral da sentença. O escritório de advocacia requereu a majoração da verba arbitrada mediante aplicação de percentual sobre o valor das causas.

II.
Questão em Discussão

4
.
As questões em discussão são:
(i)
se a sentença é nula por julgamento antecipado, fundamentação padronizada, julgamento extra petita e incorreção do valor da causa; (
ii
) se o contrato escrito e os termos de quitação afastam o arbitramento judicial; (
iii
) se a rescisão unilateral do contrato autoriza a fixação de honorários proporcionais pelos serviços prestados, ainda sem êxito econômico; (iv) se o valor arbitrado, os consectários legais e a distribuição da sucumbência comportam modificação
.

III.
Razões de Decidir

5.
Não há nulidade por julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para o julgamento, nem por fundamentação padronizada quando a decisão enfrenta as questões relevantes da causa. Também não há julgamento extra petita se o juízo apenas arbitra remuneração proporcional diante da impossibilidade de implementação das condições contratuais por ato do contratante
.

6. O arbitramento judicial é cabível quando a rescisão imotivada do contrato impede o implemento das condições remuneratórias ajustadas, assegurando ao advogado remuneração compatível com o trabalho realizado e evitando enriquecimento sem causa do contratante.

7. Os termos de quitação anual não abrangem verbas condicionadas ao êxito ou à recuperação final do crédito, pois se referem apenas às parcelas já exigíveis no respectivo exercício.

8. O valor arbitrado
se
mostra proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerado o ajuizamento das ações, as diligências de
localização de devedores e bens, a ausência de recuperação de crédito e a complexidade mediana da causa.

9. É legítima a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora desde a citação, por possuírem fatos geradores distintos. Não há sucumbência recíproca quando o pedido de arbitramento é acolhido, ainda que em montante inferior ao pretendido.

IV.
Dispositivo e Tese

10
.
Recurso

desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que não haja proveito econômico final nas demandas patrocinadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 8º, e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
2.959.322/MT.

RELATÓRIO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
íza

da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado n
aAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada
por
Galera Mari Advogados Associados
em face do

Banco Bradesco S.A.

A
instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$
20.000,00
(
vinte
mil reais)
, acrescida de juros de mora
de 1%
a partir da citação e de correção monetária pelo I
NPC
a contar do arbitramento
, em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados
na
Aç
ão

n.º
0002624-84.2013.8.14.0039
.

Diante da sucumbência, o Banco foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
1
0% do valor da condenação.

O Banco
Bradesco S.A.
sustentou
,
em sede preliminar,
a
nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, fundamentação padronizada, caráter extra petita e necessidade de correção do valor da causa
.

N
o mérito, sustentou a improcedência total dos pedidos com base na existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento, na
quitação formalizada até 31
/12/
2019, na condição suspensiva não implementada e na
falt
a de proveito econômico.

Em pedido s
ubsidi
ário,
requereu a redução do valor arbitrado, delimitando a base de cálculo ao período de 1º de janeiro a 19 de novembro de 2020, bem como a adequação dos índices de correção monetária e juros.

Contrarrazões no ID
349221407
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares,

Galera
Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
aparelhada em C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
J
urídicos firmado
,
cuja relação negocial perdurou por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade.

O instrumento contratual
foi
consolidado em 19
/02/
2016
e
regul
ou,
de forma detalhada
,
as diversas hipóteses de remuneração do escritório apelante, prevendo pagamentos escalonados em etapas, a saber:
(i)
adiantamento pela distribuição de cada ação;
(
ii
)
pagamento por atos processuais específicos;
(
iii
)
percentual sobre eventual recuperação final do crédito, condicionado ao efetivo êxito durante a vigência do mandato; honorários de sucumbência devidos pela parte adversa e
(iv)
remuneração em caso de declaração de irrecuperabilidade do crédito.

Além disso, o
contrato previa mecanismo de quitação anual, pela qual a contratada outorgava ao contratante
a
declaração de quitação de todos os honorários devidos no exercício anterior, com renúncia expressa a reclamações futuras.

De acordo com a narrativa inicial, e
m 19
/11/
2020, o
B
anco rescindiu unilateralmente o contrato, mediante notificação escrita enviada ao escritório
de advogados
, sem que houvesse recuperação de crédito na
Ação
0002624-84.2013.8.14.0039 da Comarca de Belém/PA
.

Asseverou que
o escritório atuou desde o ajuizamento até a data da resilição contratual,
com a
realiza
ção de
diligências sucessivas
voltadas à localização dos devedores e à identificação de bens passíveis de penhora.

A
ssim,
pediu
o arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, e que
o Escritório
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

No mais, r
efutou a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
s

A
ç
ões
mencionada
s
e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Ao prolatar
a sentença,
a
Ju
í
z
a

singular
julgou
procedente
o pedido inicial e
condenou a instituição bancária
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

R$
20.000,00
(
vinte
mil reais)
, acrescida de juros de mora
de 1%
a partir da citação e de correção monetária pelo I
NPC
a contar do arbitramento
, além de honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da condenação
.

Inconformad
o Banco
apel
ou
.

-
Preliminar de
nulidade por julgamento antecipado.

O julgamento antecipado da lide, autorizado pelo art. 355, I, do CPC, pressupõe que os autos contenham prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando-se dilação probatória adicional.

No caso concreto, o contrato de prestação de serviços, os termos aditivos, os termos de quitação, as cópias dos processos executivos e os comprovantes de prestação de serviços foram regularmente acostados pelos próprios litigantes.

A pretensão de oitiva pessoal do representante do escritório não seria apta a modificar a análise das cláusulas contratuais, cuja interpretação é matéria de direito,
muito menos capaz de
alterar o quadro fático documentalmente demonstrado.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova
,
cuja produção foi indeferida
,
seria capaz de influir no resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Rejeit
o
, pois, a preliminar.

-

Preliminar de
nulidade por fundamentação padronizada.

A arguição de fundamentação padronizada e descolada do caso concreto igualmente não se sustenta.

A
Juíza prolatora da
sentença recorrida examinou as cláusulas contratuais pertinentes, identificou a natureza predominantemente vinculada ao êxito do contrato, analisou os termos de quitação, enfrentou a questão da condição suspensiva e aplicou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça à situação específica dos processos objeto do pedido.

O fato de a fundamentação guardar convergência com decisões proferidas em casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual, não configura fundamentação aparente ou genérica,
e
sim aplicação consistente de entendimento consolidado às particularidades da demanda.

Rejeito a preliminar.

-
Preliminar de nulidade da sentençapor julgamento
f
ora do pedido (
extra petita
)
:

O

B
anco
Bradesco S.A.
sustent
ou
que
a Juíza incorreu em julgamento fora do pedido,
afasta
n
do
-se das
disposições contratuais sem pedido expresso de nulidade ou revisão do contrato.

A
o contrário do alegado, a Juíza
não declarou nulas as cláusulas contratuais
ou
revisou os termos do ajuste.

Em verdade, se

l
imitou a arbitrar a remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, em hipótese na qual as condições contratuais de pagamento
se
tornaram de impossível cumprimento por ato exclusivo do contratante.

O arbitramento judicial, nessa circunstância, não substitui a vontade das partes,
e sim s
upre a lacuna criada pela conduta da parte que frustrou o implemento das condições remuneratórias pactuadas.

Assim sendo, sem delongas,
r
ejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

-
Mérito Recursal
:

No que concerne ao
cabimento da ação de arbitramento
, o argumento do
B
anco de que a existência de contrato escrito com previsão de remuneração impediria
a busca da
via judicial
para obter a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato
não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em sua redação atual, assegura ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

A interpretação
pretendida pelo Banco
não se sustenta
, sobretudo
quando
é incontroversa
a rescisão unilateral e imotivada
, que
inviabiliz
ou o Escritório contratado de
cumpri
r
as condições contratuais de remuneração, tornando impossível ao advogado alcançar os marcos remuneratórios pactuados.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n. 2.959.322/MT, julgado em
10 de
fevereiro de 2026, o rompimento unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, sob pena de locupletamento indevido do contratante.

Portanto, é falaciosa a
tese recursal do
B
anco,
de
descabimento da via eleita em razão da existência de contrato
, sobretudo
porque o próprio instrumento contratual não disciplinou a hipótese de rescisão unilateral em relação a processos em curso, sem que houvesse recuperação do crédito ou implemento das condições suspensivas.

Outra
insurgência do
B
anco
diz respeito
à
eficácia dos termos de quitação
como documentos extintivos de todos os créditos honorários
.

Tal arguição, também, não
prospera.

A
Juíza da causa
examinou adequadamente os termos juntados,
e
conclui
u
que os documentos datados de 31
/03/
2017, 23
/04/
2018 e 10
/03/
2020
se
referem à quitação anual prevista na Cláusula 6.22 do contrato, relativa aos honorários de adiantamento pagos no curso dos processos,
e
não alcança
m
as parcelas de remuneração condicionadas ao êxito na recuperação final do crédito e aos honorários de sucumbência.

Essa conclusão é coerente com a própria lógica do contrato, que estabelecia momentos distintos de remuneração: os adiantamentos eram pagos periodicamente e quitados anualmente, ao passo que a remuneração pelo êxito somente seria devida com a efetiva recuperação do crédito.

A quitação anual, por sua própria natureza e conforme a expressa dicção da cláusula pertinente, referia-se aos honorários cujos fatos geradores ocorreram no exercício anterior,
e
não abrange
ram as
verbas que, pela própria estrutura contratual, ainda não eram exigíveis porque
estavam
subordinadas
à
condição suspensiva não implementada.

O fato de não ter sobrevindo o termo de quitação referente ao exercício de 2020 reforça a conclusão de que existia crédito pendente relativo ao período de janeiro a novembro daquele ano,
e
que não foi objeto de renúncia.

Quanto à
correção do valor da causa
, o
B
anco sustent
ou
que deveria corresponder ao proveito econômico perseguido pelo
Escritório de Advogados
, uma vez que a petição inicial indica parâmetro percentual aplicável ao valor atualizado das causas objeto do arbitramento.

A
jurisprudência desta Câmara
firmou entendimento
, em casos envolvendo as mesmas partes e idêntica razão de pedir,
de
que a indicação de percentual sobre o valor das causas trabalhadas, ainda que
mera
sugestão, torna mensurável a pretensão econômica deduzida,
e
imp
õe
a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. Entretanto, a eventual incorreção do valor da causa não acarreta nulidade do processo
ou
invalida a sentença proferida
.

Na verdade,
importa apenas na repercuss
ão do
recolhimento das custas processuais, matéria que pode ser regularizada na fase de cumprimento
de sentença
.

Por isso,
ao afastar a impugnação ao valor da causa,
a Juíza
não incorreu em erro
de
proced
imento
que justifique a cassação do julgado.

No que tange ao
mérito do arbitramento
, o valor de
R$
20.000,00 (vinte mil reais)
,
fixado
pela Juíza prolatora da
sentença
se
revela proporcional e razoável diante das circunstâncias apuradas nos autos.

O exame do processo objeto da demanda
:
0002624-84.2013.8.14.0039 da Comarca de Belém/PA
,
demonstra que o escritório atu
ou de forma
diligente,
que
consist
iu
no ajuizamento das ações, realização de diligências sucessivas para localiza
r
os devedores e bens, em pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, no recolhimento de custas para realização de diligências e no acompanhamento dos feitos.

É certo que n
ão houve recuperação de crédito em nenhuma das três ações,
ou
garantia do juízo por penhora.

A complexidade das demandas é mediana, própria de execuções de título extrajudicial com devedores de difícil localização, sem especial sofisticação jurídica.

Assim,
embora diligente,
a atuação se
limitou essencialmente a peticionamentos de caráter instrumental e a requerimentos de pesquisas, sem produção de teses jurídicas de maior envergadura.

Portanto, conclui-se que o
valor arbitrado remunera adequadamente esse trabalho, sem configurar enriquecimento sem causa do escritório
ou
locupletamento do
B
anco.

O argumento
recursal d
o
B
anco de que nada seria devido porque não houve proveito econômico confunde o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados com o direito à remuneração pelo êxito, que são categorias juridicamente distintas.

Repito, o
Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que a rescisão unilateral autoriza o arbitramento pelos serviços prestados até o momento da ruptura, independentemente de resultado favorável.

Quanto aos í
ndices de correção monetária e juros aplicados na sentença
, quais sejam
:
INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
,
a
tese
do Banco Bradesco de que haveria duplicidade de atualização não se sustenta.

A correção monetária incide desde o arbitramento para recompor o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros de mora, incidentes
desde a citação, remuneram o atraso no cumprimento de obrigação que, nesse momento, passou a ser exigível.

Os marcos temporais distintos afastam qualquer sobreposição indevida.

In
obstante
isso
, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas obrigações em geral, a incidência cumulativa de índice de correção monetária com juros de mora implica
bis in idem
somente quando ambos os elementos incidem sobre o mesmo período com função econômica idêntica, o que não ocorre na espécie, dado que a correção monetária
,
aqui
,
compensa a depreciação da moeda desde a fixação do valor e os juros de mora remuneram a mora
solvendi
desde a citação. Não há, portanto, ilegalidade na fórmula adotada.

Quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, o argumento do
B
anco
Bradesco
de que haveria sucumbência recíproca não merece acolhida.

O pedido principal foi de arbitramento de honorários, e esse pedido foi acolhido integralmente, ainda que o valor fixado seja inferior ao que o escritório pretendia.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que não há sucumbência recíproca quando o pedido é acolhido e o valor fixado pelo
magistrado
é inferior ao sugerido pela parte, pois a indicação de valor em pedido de arbitramento constitui mera proposta ao órgão julgador, sem força vinculativa.

A sucumbência deve ser aferida pelo acolhimento ou rejeição dos pedidos formulados, e não pelo quantum fixado, razão pela qual a integralidade dos ônus foi corretamente imputada ao
B
anco.

Feitas essas considerações,
nego provimento
a
o apelo
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais devidos pelo Banco Bradesco para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026